Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708307-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, interposto por ERBE INCORPORADORA 077 LTDA., contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em ação anulatória de autos de infração decorrentes de atividades irregulares e responsabilidade pela recuperação de área utilizada para escavação mecânica, carga e transporte de bota fora de material, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial. Em análise dos autos, verifica-se que houve alteração da denominação da apelante, antes da interposição do recurso. A procuração outorgada e os atos constitutivos juntados ao ID 31219881 dizem respeito à TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, à época, sociedade de propósito específico (SPE), nos termos do art. 981 do Código Civil. Diante da possibilidade de alteração da atividade empresarial ou da composição do seu quadro societário, é necessária a regularização da sua representação processual. Nos termos do art. 76, caput, e § 2o, I, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que junte aos autos o instrumento de alteração contratual que promoveu a mudança do nome societário para a atual denominação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator